Tribunal: TJDFT
Processo: 0742487-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742487-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR APELADO: WILTON BATISTA VIEIRA V I S T O S. Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR contra a sentença (ID Num. 28377491) proferida pelo Juiz da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0742487-71.2020.8.07.0001, ajuizada por WILTON BATISTA VIEIRA em desfavor do Apelante, por meio da qual os pedidos formulados na petição inicial foram assim julgados: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para decretar a resolução contratual e condenar o requerido à devolução em dobro do sinal, devidamente corrigido pelo INPC desde a data de desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. Extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se.” Pois bem. Na espécie, o Apelante não procedeu ao recolhimento do preparo na forma determinada pela legislação processual civil em vigor, pois o seu efetivo pagamento se deu após a interposição do recurso. Apesar de efetivamente recolher as custas e colacionar o respectivo comprovante de pagamento na data de 19/07/2021 (Doc. Num. 28377508), verifico que a interposição do recurso ocorreu em data anterior, qual seja 16/07/2021, (às 16:02:55h, conforme informações constantes do rodapé do Doc. Num. 28377505). Ademais, observo que a data de vencimento da Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso – 1a Instância – Apelação é diversa, também, do dia do efetivo pagamento, uma vez que na Guia acostada consta vencimento em 18/07/2021 (Doc. Num. 28377509) e o pagamento se deu em 19/07/2021. Logo, deixando o Apelante de recolher adequadamente as custas processuais no momento da interposição do recurso, deveria, desse modo, observar o disposto no artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil. Dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil que o Recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso concreto, o preparo só foi recolhido na forma simples (Doc. Num. 28377508), em 19/07/20021 (segunda-feira), ou seja, no primeiro dia útil seguinte ao da interposição da Apelação (16/07/2021, sexta-feira), o que não se compatibiliza com a exigência legal do caput e do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Dessa maneira, a bem do dever de cooperação que orienta o processo, faz-se necessária a abertura de novo prazo para o Apelante a fim de lhe permitir o recolhimento de mais um preparo do recurso, para que, assim, satisfaça o supramencionado dispositivo legal. Advirta-se que, no caso de descumprimento dessa determinação, impor-se-á o reconhecimento da deserção, nos termos da lei de regência. Destarte, tendo em vista o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha mais um preparo de seu recurso, observando-se, dessa maneira, o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, que determina o recolhimento na forma dobrada para os casos de sua não realização no momento da interposição do recurso, sob pena de não conhecimento da Apelação. I. Brasília - DF, 30 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador